Tribunal: TJMT
Processo: 1041195-91.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041195-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), ROGERIO HENRIQUE DA SILVA - CPF: 733.879.831-15 (EMBARGANTE), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), RACA AGRO NORTE LTDA - CNPJ: 09.339.893/0001-79 (EMBARGADO), THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA - CPF: 005.057.241-54 (ADVOGADO), CELSO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 390.312.259-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. ARTIGOS 847 E 848 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Rogério Henrique da Silva contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de substituição de penhora. O embargante pretendia substituir a constrição de quatro imóveis urbanos por um imóvel rural denominado "Fazenda Missões". Alega existência de contradição e omissões no acórdão, pleiteando sua reforma com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, prequestionamento explícito de dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de vícios no acórdão (contradição, omissão ou obscuridade), à luz do art. 1.022 do CPC, especialmente quanto à aplicação dos
arts
. 847 e 848 do CPC no pedido de substituição da penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado analisou de forma clara e fundamentada a distinção entre os artigos 847 e 848 do CPC, concluindo que o pedido de substituição de penhora não se enquadra nas hipóteses excepcionais do art. 848, razão pela qual foi considerado intempestivo nos termos do art. 847.

Não há contradição lógica no acórdão, que apresentou fundamentação sequencial: reconheceu a preclusão do pedido e, subsidiariamente, a ausência de enquadramento nas hipóteses do art. 848.

As omissões apontadas pelo embargante não se verificam, pois o acórdão enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, inclusive quanto ao dever de cooperação, à exigência de documentação obrigatória e ao binômio suficiência e liquidez do bem ofertado.

O pedido subsidiário de substituição parcial da penhora configura inovação recursal, além de encontrar nos fundamentos do acórdão resposta suficiente para sua rejeição.

O recurso revela inconformismo com o resultado do julgamento, sem que se identifique vício que justifique a via
aclaratória
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A mera discordância com o resultado do julgamento não autoriza o uso dos embargos de declaração como meio de rediscussão da matéria decidida.

A análise da intempestividade do pedido de substituição de penhora com base no art. 847 do CPC é compatível com a verificação subsequente da inaplicabilidade do art. 848 ao caso concreto.

A ausência de matrícula atualizada do imóvel ofertado em substituição constitui vício documental essencial, que não enseja aplicação dos
arts
. 9º, 10 e 317 do CPC.

A falta de comprovação de propriedade do bem oferecido em substituição inviabiliza a análise de sua suficiência e liquidez.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 847, 848, 1.022, 9º, 10 e 317.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, ED nº 71006492177, Rel. Des. Juliano da Costa Stumpf, j. 21.11.2016; STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006.

R E L A T Ó R I O

EMBARG
OS DE DEC
LARAÇÃO Nº
1041195-91.2025.8.11.0000

ROGERIO HENRIQUE DA SILVA

x

RACA AGRO NORTE LTDA

RELATÓRIO

Em
inentes Pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo ora emb
argante.

O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau que indeferiu pedido de substituição de penhora formulado pelo executado, ora embargante, que pretendia substituir a constrição incidente sobre quatro imóveis urbanos (matrículas nº 22.435, 22.436, 22.437 e 22.438) por um imóvel rural denominado "Fazenda Missões"
(matrícula nº 1.463).

Em suas razões, o embargante alega a existência de contradição e omissões no julgado. Sustenta que há contradição lógica interna no acórdão, pois este reconheceu a distinção entre os regimes jurídicos previstos nos
arts
. 847 e 848 do CPC – admitindo que o segundo não possui prazo preclusivo – mas negou provimento ao recurso com fundamento na intempestividade do pedido de substituição.

Aponta omissões relacionadas à aplicação concreta do art. 848 do CPC ao caso, ao dever de cooperação processual e à necessidade de oportunizar a regularização documental nos termos dos
arts
. 9º, 10 e 317 do CPC, bem como à ausência de exame
adequado do binômio suficiência e liquidez do bem ofertado e à falta de apreciação do pedido subsidiário de substituição parcial da penhora.

Requer o provimento dos embargos com atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e dar provimento ao agravo de instrumento. Subsidiariamente, pleiteia o prequestionamento explícito de diversos dispositivos constitucionais e legais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Os embarg
os de declaração são cabíve
is quando houver, na decisão recorrida,
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do
C
ódigo
de Proc
esso Civil.

No caso em análise, não se vislumbra a existência de qualquer dos vícios apontados pelo embargante.

Quanto à alegada contradição, não assiste razão ao embargante. O acórdão foi claro ao estabelecer que o pedido de substituição da penhora formulado pelo executado se enquadra na hipótese do art. 847 do CPC, que estabelece prazo de 10 dias contados da intimação da penhora. Ao mesmo tempo, o julgado expressamente consignou que o embargante não demonstrou que seu pedido se enquadraria em alguma das hipóteses taxativas do art. 848 do CPC, que permitiriam a substituição independentemente do prazo.

Não há, portanto, contradição lógica no acórdão, mas sim análise sequencial e complementar: primeiro, verificou-se a intempestividade do pedido à luz do art. 847 do CPC; depo
is, analisou-se a possibilidade de enquadramento nas hipóteses do art. 848,
concluindo-se pela sua inaplicabilidade ao caso concreto.

No que tange às omissões apontadas, o acórdão enfrentou adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

A aplicabilidade do art. 848 do CPC foi expressamente analisada, tendo o acórdão concluído que o embargante não demonstrou o enquadramento de seu pedido
em qualquer das hipóteses taxativas previstas no dispositivo. Não há necessidade de o julgador rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pela parte, bastando que fundamente sua decisão, como ocorreu no caso.

Quanto ao dever de cooperação e à
oportunização
de regularização documental, o acórdão foi explícito ao afirmar que "
a exigência de matrícula atualizada do imóvel oferecido em substituição constitui requisito básico para análise do pedido, não configurando fundamento surpresa que demandasse prévia intimação
". Trata-se de
documento essencial que deveria acompanhar a própria petição de substituição de
penhora, não sendo aplicável, na espécie, o disposto nos
arts
. 9º, 10 e 317 do CPC.

No que concerne ao binômio suficiência/liquidez, o acórdão expressamente consignou que "
não há elementos concretos que demonstrem que a manutenção das penhoras sobre os imóveis urbanos seja excessivamente onerosa ao executado, especialmente considerando que os imóveis penhorados são terrenos baldios, sem edificações, bem como que não há comprovação de que sejam essenciais à atividade do executad
o". Ademais, o julgado destacou que o embargante
"não comprovou ser proprietário do imóvel rural oferecido em substituição
", o que, por si só, inviabiliza a análise da suficiência e liquidez do bem.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de substituição parcial da penhora, tal questão não foi expressamente deduzida nas razões do agravo de instrumento, configurando inovação recursal. De qualquer modo, os fundamentos do acórdão

aplicam-se tanto à substituição integral quanto à parcial.

Verifica-se, portanto, que o acórdão enfrentou adequadamente a questão, não
havendo
omissão a ser sanada.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a ref
orma
do
decidido por puro i
nconformismo e n
ão exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dosembargosdedeclaraçãonão constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os
aclaratórios
devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento:
21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026